Tribunal: TJSP
Processo: 2099247-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099247-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
2
Voto n. 17983
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2099247-22.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Santander Brasil S/A
Agravado:
Município de São Paulo
Interessado: Elisabete Cristina de Almeida
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade.
Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a
excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma.
Desacolhimento.
Credora
fiduciária
que
detém
a
propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel,
bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo
146, III, “a” da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do
quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP,
no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A,
contra a r. decisão de p. 57/60, proferida nos autos da Execução Fiscal que lhe
move o Município de São Paulo, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo banco agravante, em que alegada sua ilegitimidade passiva.
Alega o agravante, em síntese, que a alienação fiduciária não
constitui direito real de propriedade, mas tão somente se caracteriza como garantia
do cumprimento da obrigação contratual firmada, sendo certo que o credor
fiduciário apenas ostenta a propriedade resolúvel de determinado bem. Argumenta
que o § 8o, do art. 27, da Lei n. 9.514/1997 estabelece que a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
3
tributária no caso de alienação fiduciária de bem imóveis é exclusivamente do
fiduciante.
Requer, nesse cenário, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, a fim de que a execução fiscal seja suspensa para impedir a indevida
constrição do patrimônio da recorrente até o final julgamento deste recuso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
O Município apresentou contraminuta às págs. 33/41.

II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Em que pesem as alegações da agravante a respeito de sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, mostra-se acertada a r.
decisão que rejeitou a exceção.
Isso, porque, o imóvel, objeto da matrícula n. 213.082 (p. 42/50
dos autos originais) foi alienado fiduciariamente, na forma da Lei n. 9.514/97, ao
Banco Santander (Brasil) S/A, conforme registrado na matrícula imobiliária em
março de 2013, em razão do que lhe foi transmitida a propriedade resolúvel do bem.
A Lei 9.514/97, que regula a matéria, assim dispõe:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
4
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor
fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. Tal
panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata
de hipótese de condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos,
resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o que
não se verifica na leitura da matrícula imobiliária juntada à p. 42/50.
Correta, portanto, a postura da municipalidade ao fazer constar
em seu cadastro a agravante, credora fiduciária e proprietária do imóvel,
promovendo a ação executiva para fins de cobrança do IPTU. Nenhum confronto
se verifica com as disposições constantes do Código Civil a respeito da matéria aqui
em debate.
Ademais, não se desconhece que o art. 27, § 8o, da Lei no
9.514/1997 estabelece a responsabilidade do fiduciante pelo pagamento dos
impostos e outros encargos incidentes sobre o imóvel alienado. Ocorre que referida
lei não estabelece a responsabilidade exclusiva do fiduciante, é ordinária e não pode
se sobrepor ao Código Tributário Nacional, lei complementar que trata de matéria
tributária pertinente ao sujeito passivo das obrigações tributárias, conforme exigido
pelo art. 146, I, “a”, da CF/1988.
Oportuno destacar que a responsabilidade da agravante pelo
pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN (que possui força de Lei
Complementar), diante de sua condição de proprietária do imóvel que originou o
débito. Cabe à Lei Complementar definir os contribuintes dos impostos (art. 146,
III, “a”, da CF/1988) e convenções entre particulares não podem ser opostas ao
Fisco (art. 123 do CTN), valendo tão somente entre os próprios contratantes.
Ademais, necessária a sua manutenção no polo passivo da
relação jurídica processual para viabilizar, eventualmente, o registro da penhora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
5
não vulnerar o princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como possibilitar a transferência do domínio do imóvel em hasta
pública.
Em caso análogo, assim já decidiu o C. STJ e este Tribunal:
Tributário.
IPVA.
Alienação
fiduciária.
Propriedade.
Credor
fiduciário. Responsabilidade solidária.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor
fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão
somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o
reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-
lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.
Recurso especial improvido. (REsp n. 1.344.288/MG; Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015)
Ilegitimidade Passiva – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2009
a 2011 - Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em 31.08.2007, data anterior à ocorrência do fato gerador –
Irrelevância, na espécie, eis que a executada figurava no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado quando da
ocorrência do fato gerador – Averbação levada a efeito somente em
2012 - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel quanto do
seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do
CPC – Hipótese, ademais, em que o imóvel encontra-se alienado
fiduciariamente e, segundo a Lei 9.514/97, o fiduciário/adquirente é
apenas possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária, de maneira que o Fiduciante/alienante é que tem a
condição de proprietário, devendo ser mantido no polo passivo -
Exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida –
Recurso desprovido. (AI 2159002-84.2014.8.26.0000; Relator(a): Fortes
Muniz; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 11/06/2015; Data de
registro: 16/06/2015)
No mesmo sentido, acrescenta-se julgado desta C. 18a Câmara
de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
6
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU
do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário –
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida – Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166538-44.2017.8.26.0000;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de
Registro: 16/05/2018)
Além disso, há que se destacar que, ao julgar o REsp. n.
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551, ambos sob o regime do
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor: “Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
7
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
No caso concreto, em que pese inexistir nos autos o
instrumento particular celebrado entre as partes, não se desconhece que, via de
regra, há cláusula de possibilidade de resolução da avença em caso de
inadimplemento. Assim, não há como se reconhecer a ilegitimidade da agravante, já
que, perante a matrícula imobiliária, permanece ela como proprietária do bem, a teor
do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação aplicável,
é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal em curso.
Considerando-se todo o exposto e ainda a regra de que os
compromissos entre particulares não podem ser opostos contra a Fazenda Pública quando
têm a finalidade de subtrair alguém da condição de sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 123 do CTN), motivos não há para reforma da r. decisão recorrida, que fica
integralmente mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099247-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17983
8
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)